Tribunal: CARF
Processo: 10920.907355/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.907355/2012-45
ACÓRDÃO
3401-013.539 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
TUBOS DE PVC. ELETRODUTOS FLEXÍVEIS CORRUGADOS. COMPOSIÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
Os produtos fabricados pela Recorrente enquadram-se na NCM
3917.32.90, sendo determinante, para tanto, a flexibilidade como
propriedade, e não a sua composição.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
Direito creditório não reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares e, no mérito, conhecer do recurso voluntário para negar provimento.

Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.539 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907355/2012-45
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Quando da Resolução no 3401-002.638, em 19 de dezembro de 2022, apresentou-
se a seguinte exposição fática (e-fls. 250/253):

Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o
relatório da primeira instância que passo a transcrever.
Trata-se de processo controlando crédito de ressarcimento de IPI
do 1o trimestre de 2012 utilizado pela interessada em
compensações.
Através do despacho decisório de fl. 155, foi reconhecido crédito
no montante de R$ 1.090.083,83, quando o pleiteado era R$
1.195.660,20.
Como consequência foi homologada parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP 27737.65313.280412.1.3.01-5894.
Os motivos para o reconhecimento parcial do crédito foram a
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado e a redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal.
Cientificada em 14/05/2013 (fl. 159), a interessada apresentou em
13/06/2013 a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 14, em
que alega , em síntese:
- Teria havido nulidade no despacho decisório por falha na
fundamentação legal, dado que apenas citados os arts. 11 da Lei
no 9.779/99, 164 , inciso I, do Decreto no 4.544/2002, 74 da Lei no
9.430/96 e o art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900/08.
- Estaria inclusive revogado o Decreto no 4.544/2002 quando da
emissão do ato decisório.
- Assim, não teria sido informada a legislação que embasaria o
indeferimento do crédito, gerando a nulidade do despacho
decisório.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.539 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907355/2012-45
3
- Afirma que, em consulta ao Termo de Verificação e
Encerramento do Procedimento Fiscal, obtido junto ao site da
RFB, foi possível apurar que o entendimento fiscal se deu por
suposto creditamento indevido por meio da NF-e 83.298 e pela
reclassificação fiscal de produtos, gerando a diminuição dos
créditos.
- Em relação à NF-e 83.298, informa que a glosa de R$ 20.171,30
seria indevida, pois no mês de maio de 2011 foi realizado o
estorno deste valor, conforme cópias do RAIPI juntadas - Quanto à
reclassificação dos produtos, requer o apensamento deste
processo no de no 10920.720817/2013-01, que controla o Auto de
Infração que deu origem à reclassificação dos tubos de PVC
fabricados pela interessada, do código NCM 3917.23.00, que diz
respeito a tubos rígidos, para o código NCM 3917.32.90, pois os
tubos em questão seriam flexíveis. Enquanto a posição utilizada
pela interessada é tributada mediante alíquota zero, a posição
adotada pela fiscalização é tributada mediante alíquota de 5%.
- Explana que no processo produtivo dos produtos objeto da
autuação os compostos de resina de PVC não sofrem adição de
plastificantes, sendo a flexibilidade dos tubos resultante de molde
diferenciado, sofrendo pressão de ar que empurra o material
contra o "mold block", dando a forma corrugada do produto
corrugado.
- Conclui que os materiais dos tubos corrugados objeto de
reclassificação são os mesmos dos tubos rígidos - Testes em
durômetro indicam que o PVC utilizado nos produtos sob análise é
classificado como rígido.
- Conclui:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou
provimento à manifestação de inconformidade. A decisão foi
assim ementada.
ASSUNTO:
CLASSIFICAÇÃO DE
MERCADORIAS Período
de
apuração:
01/01/2012
a
31/03/2012
TUBOS
DE
PVC.
FLEXIBILIDADE DECORRENTE DE CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E
NÃO DA PLASTICIDADE DA MATÉRIA-PRIMA.
IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Para fins de enquadramento nas subposições constantes da
posição 3917 da TIPI, a flexibilidade é averiguada em relação ao
tubo em si na forma em que comercializado, e não em relação ao
material de que é composto.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.539 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907355/2012-45
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012 CITAÇÃO DE DISPOSITIVO
REVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESCABIMENTO. A citação de dispositivo de decreto revogado com
correspondência em decreto vigente e cujo fundamento legal não
se alterou configura mero lapso material, não comprometendo o
contraditório e a ampla defesa, nem acarretando nulidade do ato
decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido
Irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, alegando cerceamento do direito de defesa, por falta de realização da
diligência conforme solicitada na impugnação. Nulidade do auto de infração em
razão da não utilização da classificação com alíquota zero, conforme defendida
pela Recorrente e do estorno realizado face ao creditamento da NF no 83.298.
O recurso prossegue com as alegações de defesa para a aplicação
da classificação fiscal defendida pela Recorrente para o produto eletroduto
flexível, conforme já defendido na impugnação do lançamento

Naquela assentada, o relator, o Conselheiro Winderley Morais Pereira, votara pelo
não provimento do recurso. No entanto, prevaleceu o voto do Conselheiro Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco, lançado no Processo no 10920.907355/2012-45, no seguinte sentido:

36. Como se pode perceber, a decisão sobre a procedência ou não
do recurso voluntário interposto, depende de um seriado de perguntas que
demandam saber técnico alheio ao jurídico e, depois de percorrer todas as folhas
deste processo em busca de respostas embasadas e minimamente seguras, não as
encontramos e, portanto, da maneira em que se encontra, o processo não se
encontra em condições de julgamento, razão pela qual voto, com fundamento no
art. 18 do Decreto no 70.235/1972, por converter o presente feito em diligência,
para que a unidade local adote as seguintes providências:
(i) Apresente laudo técnico-pericial conclusivo que responda
afirmativa
ou
negativamente,
de
maneira
objetiva
e
fundamentada, os seguintes quesitos referentes ao produto
"eletroduto corrugado" e ao produto"tubo extensível universal":
(i.a) quais são os critérios técnicos que devem ser utilizados para
se responder se o tubo de plástico é rígido ou não-rígido
("flexível")?
E, a partir desses critérios, esse tubo plástico é rígido ou não-
rígido("flexível")?
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.539 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907355/2012-45
5
(i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto
de vinila?
(i.c) unicamente se o produto for não-rígido ("flexível"), pode
suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa?
(i.d) o produto é reforçado com outras matérias ou associados de
outra forma com outras matérias?
(i.e) unicamente se o produto não for reforçado com outras
matérias, nem associado de outra forma com outras matérias, ele
apresenta acessórios?
(i.f) unicamente se o produto apresentar acessórios, são estes
acessórios de copolímeros de etileno? Deverá a resposta a este
específico quesito levar em consideração o texto da Nota 4,1
transcrito em nota de rodapé no presente voto.
(ii) Confeccionar “Relatório Conclusivo” da diligência, com os
esclarecimentos que se fizerem necessários;
(iii) Intimar a contribuinte para que se manifeste sobre o
“Relatório Conclusivo” e demais documentos produzidos em
diligência, querendo, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias,
trintídio após o qual, com ou sem manifestação, sejam os autos
remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta para
prosseguimento do julgamento.

Como resultado da diligência, apresentou-se o Relatório de e-fls. 1006/1013, no
Processo no 10920.907355/2012-45.

Em seguida, os autos retornaram a este Conselho.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Identificados os pressupostos, notadamente o da tempestividade, conheço da
impugnação.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.539 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907355/2012-45
6

Não estou conhecendo da preliminar de nulidade do auto de infração por ausência
de indicação do fundamento legal porque ele é objeto do Processo Administrativo
10920.720817/2013-01.

3. MÉRITO RECURSAL

Estes autos cuidam da não homologação de pedido de compensação em razão da
reconstrução de apuração e crédito de IPI, decorrente de auto de infração referente à classificação
do produto Kronaflex, objeto do Processo Administrativo 10920.720817/2013-01.

Assim, como questão prejudicial, temos a manutenção, ou não, do auto de infração
que impusera à contribuinte a multa prevista no art. 80 da Lei no 4.502/64, sobre débitos de IPI,
por erro de classificação fiscal.

Por tal motivo, replico o teor do voto lançado no Processo Administrativo
10920.720817/2013-01:

A propósito, apesar dos termos da Resolução de e-fls.
736/751, a autuação tem como objeto, unicamente, a (re)classificação dos
eletrodutos flexíveis corrugados, como bem sublinha o Relatório de
Diligência Fiscal de e-fls. 1006/1013.

Assim, cabe-nos definir se tal produto corresponde ao NCM
3917.23.00 (tubos rígidos, sujeitos à alíquota zero) como defende a
recorrente ou se corresponde ao NCM 3917.32.90 (tubos flexíveis, sujeitos
à alíquota de 5%), como apontado pela fiscalização.

Oportuno, pois, registrar, nos recortes que importam, o
resultado da diligência determinada, respondida com base em norma
técnica referente ao produto:

A Krona é participante do Programa Setorial da Qualidade de
Eletrodutos Plásticos para Sistemas Elétricos de Baixa Tensão em
Edificações, no âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.539 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907355/2012-45
7
Produtividade do Habitat PBQP-H conduzido pelo Ministério das
Cidades, cujo objetivo é apoiar e promover a melhoria da
qualidade dos eletrodutos plásticos para uso em edificações,
visando garantir a segurança dos sistemas elétricos prediais e a
efetividade dos eletrodutos plásticos quanto ao desempenho.
Fez-se este introito para justificar a desnecessidade da
contratação de “laudo técnico-pericial” pela Fazenda, às expensas
do Erário Público, pois as informações requeridas na Resolução
constam em norma técnica relativa ao produto, ou já foram
atestadas por entidade técnica gestora de Programa de
Qualidade, ou já foram prestadas por outro estabelecimento
integrante do Grupo Krona, ou já foram avaliadas em perícia
judicial sobre produtos idênticos, como se verá adiante.

Respostas aos quesitos
(i.a) quais são os critérios técnicos que devem ser utilizados para
se responder se o tubo de plástico é rígido ou não-rígido
("flexível")?...
As fichas técnicas dos produtos Eletroduto Flexível Corrugado
Leve e Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado (fls. 972/975)
informam que “é produzido de acordo com as normas de
referência - NBR 15465 e NBR 5410 - trazendo mais segurança e
confiabilidade para a obra”.
A Norma ABNT NBR 15465:2020 traz as seguintes definições:
3.5 eletroduto corrugado eletroduto com perfil corrugado ao
longo de sua seção longitudinal
3.6 eletroduto flexível
eletroduto que pode ser fletido manualmente, mas que não é
submetido a ciclos frequentes de flexão ao longo de sua vida útil
projetada ...
3.8 eletroduto rígido
eletroduto que, na instalação, não pode ser fletido
Os critérios técnicos estabelecidos em Norma para se responder
se o tubo de plástico é rígido ou não-rígido ("flexível"), no caso dos
eletrodutos, são (1) poder ser fletido manualmente, isto é, sem
uso de ferramentas especiais ou qualquer outro auxílio, e que (2)
não seja submetido a ciclos frequentes de flexão ao longo da vida
útil.

(i.a) ... E, a partir desses critérios, esse tubo plástico é rígido ou
não-rígido ("flexível")?
Ambos os critérios técnicos estabelecidos em Norma são
cumpridos pois (1) não há qualquer menção a ferramentais de
dobradura em catálogo ou em ficha técnica e (2) a flexão ocorre
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.539 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907355/2012-45
8
somente no transporte (bobinamento) e instalação do eletroduto
na parede ou laje, a partir de quando a conformação dada se
mantém em toda sua vida útil.
A corroborar esta singela conclusão, em 2023, Tesis Tecnologia e
Qualidade
de
Sistemas
em
Engenharia
Ltda.,
CNPJ
58.495.466/0001-95, entidade gestora técnica do Programa
Setorial da Qualidade de Eletrodutos Plásticos para Sistemas
Elétricos de Baixa Tensão em Edificações, foi diligenciada para
coleta de informações acerca da participação de Krona e
certificação de seus produtos e forneceu dois documentos.
O Relatório de Auditoria n. 82 da Empresa Krona Tubos e
Conexões Ltda. – Unidade:
Joinville/SC (fls. 977/985) informa as conclusões das análises
sobre os produtos Eletroduto flexível corrugado leve DN 25 e
Eletroduto flexível corrugado médio DN 25, atestando que “Todas
as análises realizadas apresentaram resultados em conformidade
com a Norma de referência”.
Entre as diversas análises previstas, a Norma ABNT NBR
15465:2020 especifica o ensaio Resistência à curvatura:
6.2.1 Resistência à curvatura
Os eletrodutos flexíveis, quando submetidos ao ensaio de
verificação da resistência à curvatura constante no Anexo B,
devem permitir a passagem do gabarito pelo corpo de prova pela
ação de seu próprio peso, sem qualquer velocidade inicial, e não
podem apresentar fissuras visíveis a olho nu. Este ensaio não é
aplicável aos eletrodutos rígidos.
O Relatório de Ensaio LAB/RE 2766 (fls. 986/988), relativo ao mais
recente ensaio Resistência à curvatura a que submetidos os
eletrodutos flexíveis corrugados produzidos pela Krona – e que
não se aplica a eletrodutos rígidos –, atesta que “Houve passagem
do gabarito após aplicação das curvaturas”.
A gestora técnica do PBQP-H já avaliou os eletrodutos em questão
sob os parâmetros da Norma ABNT NBR 15465:2020 e como
foram aprovados em todos os aspectos, emitiu o Atestado de
Qualificação (fl. 976).
Segundo o Atestado de Qualificação, o Relatório de Auditoria e o
Relatório de Ensaio, o produto "eletroduto corrugado" foi avaliado
e certificado como eletroduto flexível.
Assim, baseado em norma técnica, em relatórios de ensaio e
certificação em programa de qualidade, confirma-se que esse
tubo plástico é não-rígido ("flexível").

(i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto
de vinila?
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.539 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907355/2012-45
9
Prejudicado, pois o produto "eletroduto corrugado" NÃO é um
tubo rígido (eletroduto rígido), é um tubo flexível (eletroduto
flexível).
A matéria-prima do produto "eletroduto corrugado" é o polímero
de cloreto de vinila PVC, conforme consta em sua ficha técnica.

(i.c) unicamente se o produto for não-rígido ("flexível"), pode
suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa?
Em recente procedimento fiscal a Unidade Nordeste do Grupo
Krona foi requerida a informar se os eletrodutos corrugados
podem suportar uma pressão de, pelo menos, 27,6 MPa, e
respondeu “... que, para a pergunta como está posta, ‘os
eletrodutos corrugados podem suportar uma pressão de, pelo
menos, 27,6Mpa?’ não cabe uma simples resposta de sim ou não,
pois o Eletroduto (i) não é um produto para resistir à pressão” (fl.
910)
A título de informação, acrescenta-se que a pressão de 27,6 MPa
é equivalente 27.600 KPa, a 281,4 kgf/cm2, a 2.814 metros de
coluna de água, a 272,4 atmosferas. São valores impensáveis para
um tubo que trabalha exposto à pressão atmosférica, cuja única
função é “conter condutores elétricos providos de isolação,
permitindo tanto a enfiação como a retirada destes” conforme a
NBR 15465:2020.
Para fins de comparação, a Norma estabelece que no ensaio
Resistência à compressão os eletrodutos flexíveis das classes leve
e médio, como os em questão, devem resistir a forças entre 320 e
750 N, equivalentes a 32 e 76 kgf, muito inferiores às forças
necessárias para exercer aquela pressão citada na TIPI.
Também em cotejo, as Normas NBR 6118:2014 Projeto de
estruturas de concreto e NBR 8953:2015 Concreto para fins
estruturais (fls. 959/963) estabelecem que o concreto utilizado
em estruturas como pilares, vigas e lajes de edifícios devem ter
resistência à compressão superior a 20 MPa. Então, cogitar que os
eletrodutos suportariam pressão de 27,6 MPa é dizer que teriam
capacidade superior à do concreto armado, um claro disparate.
Depreende-se assim que o produto "eletroduto corrugado" NÃO
pode suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa.

(i.d) o produto é reforçado com outras matérias ou associados de
outra forma com outras matérias?
(i.e) unicamente se o produto não for reforçado com outras
matérias, nem associado de outra forma com outras matérias, ele
apresenta acessórios?
Também trazemos aqui a resposta dada pela Unidade Nordeste,
quando questionado se os eletrodutos corrugados “b) São
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.539 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907355/2012-45
10
reforçados ou associados com outras matérias? c) Têm acessórios
(além do tubo propriamente dito)?” Respondeu que “Não são
reforçados com outros materiais” e que, além do eletroduto
corrugado, há luvas de pressão, caixas de luz e prolongadores (fl.
908). Confirma-se em catálogo que são produtos vendidos
separadamente,
não constituindo
um conjunto com
os
eletrodutos corrugados.
Assim, o produto "eletroduto corrugado" NÃO é reforçado com
outras matérias ou associados de outra forma com outras
matérias e NÃO apresenta acessórios.

(i.f) unicamente se o produto apresentar acessórios, são estes
acessórios de copolímeros de etileno?
Deverá a resposta a este específico quesito levar em consideração
o texto da Nota 4, transcrito em nota de rodapé no presente voto.
Prejudicado, pois o produto "eletroduto corrugado" NÃO
apresenta acessórios.

Como se vê, pelos elementos colhidos do Relatório Fiscal,
para a classificação na tabela do IPI, a composição é desinfluente, de forma
que o determinante é flexibilidade como propriedade.

No mesmo sentido caminham os julgados que identifiquei
ao pesquisar a nossa jurisprudência:

Número do processo: 10480.729052/2012-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira
Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Wed Dec 06 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de
apuração: 01/05/2009 a 30/06/2011 DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ENFRENTAMENTO DE TODOS ARGUMENTOS DE DEFESA.
NULIDADE. REJEITADA No âmbito do processo administrativo
fiscal, não configura cerceamento do direito de defesa a decisão
que apresenta fundamentação adequada e suficiente para a
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.539 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907355/2012-45
11
decretação da improcedência da impugnação formulado pela
contribuinte, que exerceu em toda sua plenitude o seu direito de
defesa na forma na legislação de regência. Assunto: Classificação
de Mercadorias Período de apuração: 01/05/2009 a 30/06/2011
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL DE
PRODUTOS.
LINHA
TIGREFLEX.
Eletrodutos flexíveis de PVC classificam-se no código 3917.32.90
da TIPI/2006, de acordo com as Regras Gerais de Interpretação no
1 (texto da posição 3917) e no 6 (texto da subposição 3917.32),
conjugadas
com
a
Regra
Geral
Complementar
no
1.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS. LINHA AQUAPLUV.
Acoplamentos, bocais, braçadeiras, cabeceiras, condutores,
emendas, esquadros e outros acessórios de plástico da linha
Aquapluv classificam-se no código 3925.90.00 da TIPI/2006, de
acordo com Nota Explicativa no 11 do Capítulo 39 da NESH. JUROS
DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. O crédito
tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade
pecuniária. Assim, quer ele se refira a tributo, quer seja relativo à
penalidade pecuniária, não sendo pago no respectivo vencimento,
está sujeito à incidência de juros de mora, calculados na forma da
lei. Recurso Voluntário Provido em Parte
Numero da decisão: 3201-003.208
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar
parcial provimento quanto a classificação fiscal. Por voto de
qualidade negou-se provimento quanto a preliminar de nulidade
da decisão da primeira instância e a exclusão dos juros sobre a
multa de ofício. Vencidos os Conselheiros Tatiana Josefovicz
Belisário, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Rodolfo Tsuboi.
Designado para o voto vencedor quanto à preliminar de nulidade e
da exclusão dos juros sobre a multa de ofício o Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira. Declarou-se suspeito o Conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, que foi substituído pelo Conselheiro
Rodolfo Tsuboi. Acompanhou o julgamento o patrono do
contribuinte, Dr. Felipe Blanco Garcia Guimarães Fleury, OAB-SP
315.269, escritório Zockun Advogados. Winderley Morais Pereira -
Presidente. Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora. Paulo Roberto
Duarte Moreira - Redator designado Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Winderley Morais Pereira (Presidente
Substituto), Marcelo Giovani Vieira, Tatiana Josefovicz Belisário,
Paulo Roberto Duarte Moreira, Rodolfo Tsuboi e Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade.
Nome do relator: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.539 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907355/2012-45
12

Número do processo: 10920.902024/2013-08
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira
Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 21 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Jul 30 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Classificação de Mercadorias Período de
apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011 ELETRODUTO CORRUGADO
FLEXÍVEL EM PVC E TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL EM PVC.
NORMAS ABNT. Os produtos fabricados pela recorrente devem ser
classificados nas NCM 3917.32.90 e 3917.33.00, por serem
flexíveis, fabricados em PVC, e suportarem pressão abaixo do
mínimo definido na NCM.
Numero da decisão: 3401-005.136
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (relator), André Henrique Lemos e
Cássio Schappo. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Mara Cristina Sifuentes. (assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Presidente. (assinado digitalmente) Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco - Relator. (assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes- Redatora designada. Participaram do
presente julgamento os conselheiros Mara Cristina Sifuentes,
Tiago Guerra Machado, Marcos Roberto da Silva (Suplente
convocado em substituição ao conselheiro Robson José Bayerl),
André Henrique Lemos, Lazaro Antonio Souza Soares, Cássio
Schappo, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-
Presidente) e Rosaldo Trevisan (Presidente).
Nome do relator: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO

Número do processo: 10920.723935/2012-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.539 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907355/2012-45
13
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Jul 04 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de
apuração: 01/10/2008 a 31/12/2010 NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. Merecem ser afastadas as preliminares de nulidade
da autuação, uma vez que desnecessário laudo técnico para
identificação da mercadoria reclassificada e não há modificação
de critério jurídico no caso vertente. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. Merece ser afastada a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, uma vez que o indeferimento da
prova pericial requerida foi devidamente fundamentado e trata-se
de prerrogativa da autoridade julgadora de primeira instância.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de
apuração: 01/10/2008 a 31/12/2010 CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
ELETRODUTOS FLEXÍVEIS E TUBOS EXTENSÍVEIS. Pelas regras de
interpretação da NCM (RGI/SH), a correta classificação para os
eletrodutos flexíveis de PVC é 3917.32.90, e 3917.33.00 para os
tubos extensíveis de PVC.
Numero da decisão: 3302-007.247
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos,
em afastar as preliminares de nulidades apontadas pela
recorrente e, no mérito, por unanimidade de votos em não
conhecer de parte do recurso em virtude da aplicação do
enunciado de súmula no 02, e por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Walker Araújo,
José Renato Pereira de Deus e Raphael Madeira Abad que
convertiam o julgamento em diligência. (assinado digitalmente)
Gilson
Macedo
Rosenburg
Filho
-
Presidente.
(assinado
digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator. Participaram
do presente julgamento os conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Luis Felipe de Barros Reche (Suplente
Convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).
Nome do relator: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Sendo assim, porque se trata de questão já analisada,
questões de segurança jurídica me levam a seguir a orientação adiantada
pelos julgados que venho de referir, no sentido de que os eletrodutos
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.539 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.907355/2012-45
14
flexíveis corrugados classificam-se no código 3917.32.90, como indicado
pela fiscalização.

Assim, por entender correta a reclassificação, mantenho a não homologação do
pedido de compensação à vista da reconstrução de apuração e crédito de IPI feita pela autoridade
tributária.

4. DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço da preliminar, admito e nego provimento ao recurso.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 424
DF CARF MF
Original